Tribunal: TJES
Processo: 5020159-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Cirurgia
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020159-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MATILDES BETZEL DE OLIVEIRA BRASIL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020159-03.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: MATILDES BETZEL DE OLIVEIRA BRASIL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre realização de exame de cateterismo cardíaco. Narra a parte autora, em resumo, ser portadora de miocardiopatia isquêmica, motivo pelo qual necessita, com urgência, do procedimento de cateterismo cardíaco. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a realizar o referido exame.

(2).
O Juízo
a quo
, no dia 17 de agosto de 2022, proferiu decisão que concedeu à autora a tutela antecipada e determinou que o réu realizasse o exame solicitado (cateterismo cardíaco) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00. Nos dias 26.08.2022 e 02.09.2022, a parte autora informou nos autos que ainda não havia sido realizado o exame e requereu a execução da multa diária outrora arbitrada, de modo que o juízo de piso, proferiu novas decisões, nas quais determinou que a parte ré cumprisse a determinação judicial no prazo de 05 (cinco) dias e majorou o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil), respectivamente, sem prejuízo da multa fixada em decisão liminar. Após as referidas decisões, a parte autora informou que o exame foi realizado no dia 27.09.2022. Posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu sentença de mérito julgando procedente o pedido autoral e, consequentemente, confirmando a liminar outrora deferida, bem como manteve a multa arbitrada por descumprimento da determinação judicial no prazo estabelecido. No entanto, reduziu o valor da multa para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(3).
Inconformada com a sentença, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de afastar a condenação de pagamento da multa.

(4).
A parte ré questiona a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
, bem como o seu valor. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, vez que efetivamente ocorreu o descumprimento da decisão judicial no sentido de realizar o exame de cateterismo cardíaco no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Assim, deve ser mantida a
astreinte
.

(5).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)